Tribunal: TJES
Processo: 5019094-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019094-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PASSOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO REEDUCANDO. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado sob a alegação de que o reeducando necessita realizar cirurgia com risco à saúde e estaria sendo negligenciado pela unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante apresenta quadro de saúde grave que justifique a concessão da prisão domiciliar; (ii) avaliar se a unidade prisional é incapaz de fornecer o tratamento médico adequado à condição do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, aplica-se prioritariamente a condenados em regime aberto, sendo possível a sua concessão, de forma excepcional, para presos em regime fechado ou semiaberto apenas em caso de comprovação de doença grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

4. O agravante, diagnosticado com hipertensão arterial e em investigação de nódulo na região das pregas vocais, está recebendo acompanhamento médico na unidade prisional, com uso de medicamentos orais e encaminhamentos para atendimento e cirurgia pelo SUS, inexistindo prova de negligência no tratamento ou de gravidade que inviabilize sua permanência no cárcere.

5. A documentação juntada demonstra que o reeducando desempenha atividades laborativas para remição de pena, evidenciando que o seu estado de saúde não compromete o cumprimento da pena em regime semiaberto.

6. A medida excepcional da prisão domiciliar não se justifica, considerando a inexistência de situação excepcional ou de prova inequívoca da insuficiência do atendimento médico na unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar para presos em regime fechado ou semiaberto somente é cabível em situações excepcionais, mediante a comprovação de doença grave e da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

2. O exercício de atividades laborativas pelo reeducando é elemento que corrobora a ausência de gravidade no quadro clínico, incompatível com a custódia no regime estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 23/3/2023, DJe 27/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS ANTONIO PASSOS
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal n. 2000774-12.2021.8.08.0050, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa alega que o reeducando está doente, necessita realizar uma cirurgia que possui riscos severos a sua saúde e a unidade prisional negligencia o seu estado de saúde, razão pela requer que seja concedido o benefício da prisão domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 11549381).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS ANTONIO PASSOS
, inconformado com a proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal n. 2000774-12.2021.8.08.0050, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa alega que o reeducando está doente, necessita realizar uma cirurgia que possui riscos severos a sua saúde e a unidade prisional negligencia o seu estado de saúde, razão pela requer que seja concedido o benefício da prisão domiciliar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 11549381).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Como cediço, a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar
quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, encontra-se em estado grave de saúde.
Eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

I. A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto.

Precedentes.

II - In casu, não se demonstrou, de forma inequívoca, que o executado, ora agravante, preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não se evidenciando, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão da custódia domiciliar.

III - Ademais, o apenado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, delito hediondo, que obsta a concessão de qualquer benesse prevista na Recomendação n. 62/2020, na forma do art. 5º-A, acrescido pela Recomendação n. 78 do CNJ. Precedentes.

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.) GRIFEI.

Observa-se, então, que para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada (I) a doença grave do apenado; (II) e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

Conforme consta da decisão recorrida:

“(...) vê-se o apenado está sendo devidamente acompanhado e deverá aguardar os trâmites regulares do SUS. Caso deseje realizar o procedimento de forma particular, basta que a defesa informe nos autos. Além disso, não observo gravidade no quadro clínico do apenado que justifique sua impossibilidade de permanência no cárcere. As condições de saúde apresentadas podem ser tratadas de forma ambulatorial, com controle medicamentoso. Ademais, o fato de o apenado estar desempenhando trabalho para fins de remição reforça que sua condição não inviabiliza sua permanência. Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional . Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto, qual seja, o semiaberto. (...)”

Impende destacar que o reeducando é portador de hipertensão arterial e está em investigação de nódulo na região das pregas vocais. Como bem asseverado pela magistrada, os documentos juntados pela defesa demonstram que o reeducando vem sendo assistido dentro da unidade prisional já que apenas faz uso de medicamentos via oral, sendo encaminhado para atendimento médico quando necessário e aguarda os trâmites para realização de cirurgia pelo SUS.

Vale destacar que, além do não existir negligência da unidade prisional quanto a saúde do reeducando, é possível que extrair dos autos que ele vem exercendo atividade laborativa para fins de remição de pena, o que reforça que o seu estado de saúde não impede o cumprimento da pena dentro da unidade prisional.

Portanto, a documentação juntada não demonstra que o réu apresenta doença grave, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.